Tribunal: TJPA
Processo: 0002540-65.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002540-65.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: SIMONE SANTIAGO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PREVÊ, EM SEU ART. 17, INCISO III C/C O § 2º, INCISO III O DIREITO À PROGRESSÃO PARA O NÍVEL III DO SERVIDOR QUE CONCLUIR O ENSINO MÉDIO, GARANTINDO-LHE UM ACRÉSCIMO DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O SEU VENCIMENTO-BASE. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NESSE PONTO PARA REDUZIR O PERCENTUAL FIXADADO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO). AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ESPÉCIE. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e

Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 26 de junho de 2023
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de mesmo nome que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por SIMONE SANTIAGO SILVA, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso, nos seguintes termos (id nº 8959228):

“DISPOSITIVO:

Ante o exposto, concedo a segurança em favor da requerente Simone Santiago Silva, em desfavor de omissão da Secretaria Municipal de Educação de Tailândia, e do Município de Tailândia, neste caso na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao Sr. Prefeito Municipal, na condição de gestor do Município, que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão que ultime as seguintes providências:

a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério da impetrante para o NIVEL III DA CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS — SERVENTE ZONA URBANA, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 25% (vinte e cinco por cento);

b) O pagamento dos valores retroativos, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c Sumula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09.”.

Em suas razões constantes do id. 8959232, historiou o apelante que a apelada impetrou a ação ao norte mencionada relatando que
é servidora pública efetiva do Município de Tailândia, ocupante do cargo de auxiliar de serviços educacionais – servente – zona urbana e, após concluir seu nível médio de ensino, requereu, administrativamente, sua progressão vertical do nível I, em que atualmente ocupa, para o nível III, com base na Lei nº 273/12 que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação do ente municipal.

Mencionou ainda o apelante que, por não obter resposta de seu pedido administrativo, a servidora impetrou o
mandamus
onde requereu, no mérito, que a autoridade coatora promovesse sua progressão funcional vertical para o nível III da carreira do cargo de Agente de Disciplina Escolar e Auxiliar de Serviços Gerais, incorporando a seu vencimento-base o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), bem como a condenação do município recorrente ao pagamento dos valores devidos a partir da propositura da ação mandamental.

Acrescentou o apelante que, após as informações apresentadas pela autoridade coatora, o juízo
a quo
sentenciou o feito concedendo a segurança pleiteada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, fosse providenciada a progressão funcional vertical do magistério da impetrante, ora recorrida, para o nível III da carreira de auxiliar de serviços operacionais – servente zona urbana, incorporando a seu vencimento o percentual de 25% (vinte por cento), bem como o pagamento dos valores retroativos, a contar da propositura da ação, devidamente corrigidos.

Sustentou, em suma, ausência de fundamentação da decisão guerreada, pois o juízo
a quo
não teria analisado o art. 17, § 3°, da Lei Municipal nº 273/2012, bem como seu anexo I, que não prevê qualquer percentual de 15% (quinze por cento), a ser incorporado a título de gratificação para os servidores do grupo de apoio operacional e, por isso, a sentença deveria ser anulada.

Suscitou a inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei Municipal nº 273/2012, por vício de competência legislativa e por desobediência aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Asseverou
que a cópia da citada lei apresentada pela apelada e que serviu de fundamentação para decisão recorrida não estava devidamente assinada e rubricada pelo Chefe do Executivo da época o que, segundo o apelante, é um documento apócrifo, pois o texto do art. 17, § 3°, da Lei nº 273/2012 jamais trouxe percentual de 15% (quinze por cento) a ser acrescido no salário base dos servidores do grupo de apoio operacional – Auxiliar de Serviços Educacionais.

Aduziu que quando a servidora tomou posse do cargo, no ano de 2014, o Poder Legislativo Municipal já havia editado, no ano de 2013, a Lei Municipal nº 288, estabelecendo a nova estrutura e organização administrativa do Município de Tailândia, revogando tacitamente a Lei nº 273/2012 no que tange à estruturação do vencimento-base dos servidores municipais da educação, o que impossibilita sua aplicação no caso em tela, alegando, ademais, que a Administração não pode conceder vantagens cumulativas sobre o vencimento-base, sejam elas gratificações ou adicionais, em obediência ao princípio da legalidade estrita

Afirmou, ainda, que a concessão da progressão funcional se encontra condicionada à disponibilidade orçamentária.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse anulada a sentença por ausência de fundamentação, requerendo, ainda, a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal em comento e determinação de sua imediata suspensão, via controle difuso de inconstitucionalidade e que, caso assim não se entendesse, que fosse reformada a sentença ante a ausência de direito em favor da impetrante.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 8959239) em que rebateu os argumentos expostos pelo apelante e, ao final, requereu a manutenção da sentença recorrida.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 9042418).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 9524557).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço a remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postulou a impetrante a concessão da segurança com vistas a compelir o Secretário Municipal de Educação do Município de Tailândia a promover a sua progressão para o nível III da carreira de auxiliar de serviços educacionais, com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração base e o pagamento dos retroativos desde a propositura do
writ
.

No caso vertente, a sentença concluiu pela constitucionalidade do artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia, que prevê a possibilidade de elevação funcional do servidor do grupo ocupacional de apoio operacional desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência. Assim, para que haja a modalidade e elevação funcional, faz-se necessária a comprovação da escolaridade exigida. Eis a redação das normas citadas:

Art.17.
Os níveis da Carreira do Grupo Ocupacional de Apoio Operacional constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação ou Formação dentro dos Cargos de Auxiliar de Serviços Educacionais
, Auxiliar de Vigilância Escolar, Motorista de Transporte do Escolar, Inspetor de Ônibus Escolar e Agente de Disciplina Escolar, cuja Tabela de Vencimentos encontra-se acostada no ANEXO I deste Plano:

I. NIVEL I: com formação no Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Completo.

II. NIVEL II: com formação no Ensino Fundamental - Anos Finais - Completo.

III. NIVEL III: com formação no Ensino Médio Completo.

IV. NIVEL IV: com formação em Pós Médio, de Nível Técnico em curso profissionalizante na área de atuação profissional;

V. NIVEL V: com formação de Nível Superior em área de conhecimento relacionada à sua área de atuação Profissional;

VI. NIVEL VI: com formação de Nível Superior acrescido de pós-graduação em nível de especialização, em área de conhecimento relacionada à sua área atuação Profissional;

Por sua vez, os §§ 2º e 3º do art. 17 da referida lei estabelecem o seguinte:

§2º. A progressão entre os Níveis descritos nos Incisos do Art. 17 ocorrerá na forma a seguir:

I. Vencimento Base, em conformidade com o §3º.

II. 10% (dez por cento) do Nível I para o Nível II;

III. 15% (quinze por cento) do Nível II para o Nível III
;

IV. 10% (dez por cento) do Nível III para o Nível IV;

V. 10% (dez por cento) do Nível IV para o Nível V;

VI. 10% (dez por cento) do Nível V para o Nível VI.

§3º.
O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor de 01(um) Salário Mínimo Nacional vigente, acrescido da gratificação de 15% (quinze por cento) assegurado reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Salário Mínimo do País.

No caso em tela, a apelada comprova que é servidora efetiva ocupante do cargo de
auxiliar de serviços educacionais – servente – z. urbana
, e que concluiu seu ensino médio, de modo que, por conseguinte, deveria ser enquadrada no inciso III do art. 17 da Lei nº 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação no Município de Tailândia, circunstância que lhe garante o recebimento do adicional de 15% (quinze por cento) sobre o seu vencimento-base.

Nesse sentido, a sentença deve ser reformada parcialmente para que seja garantida à impetrante, ora apelada, a elevação funcional na carreira de auxiliar de serviços operacionais, incorporando-se ao seu vencimento-base o percentual de apenas 15% (quinze por cento) conforme prevê o Plano de Cargos e Carreiras do Município de não de 25% (vinte e cinco por cento) conforme determinado pelo juízo de 1º grau.

Diante dos fundamentos acima expostos, não merece prosperar o argumento do apelante acerca da ausência de fundamentação da sentença, na medida em que o direito da recorrida resta expressamente previsto a Lei Municipal nº 273/2012.

Quanto à inconstitucionalidade suscitada pelo apelante, não merece ser acolhida, dado que o recorrente apenas alega que houve vício de competência na elaboração da norma, porém não traz elementos aos autos que comprovem essa irregularidade legislativa, pelo que deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da lei municipal, até mesmo porque não há que se falar em aumento de despesas com ônus a ser suportado pelo ente municipal e ofensa à lei de responsabilidade fiscal, considerando-se que o apelante recebe repasses do Fundeb para a área de educação, justamente para custear as despesas com servidores da área da educação.

Por outro lado, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária suscitada pelo ente apelante não tem o condão de justificar o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito. Nesse sentido, o disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000,
in verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Deveras, como bem consignado no voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei.”

Nesse desiderato, descabe falar em ausência de direito da recorrida, visto que existe previsão expressa da referida elevação funcional na lei municipal, não havendo qualquer restrição que impeça a servidora pública de ser beneficiária, posto ter satisfeito as exigências legais.

Por fim, a alegação de que a Lei Municipal nº 288/2013 teria revogado a Lei Municipal nº 273/2012 não merece prosperar, tendo em vista que referidas leis não tratam das mesmas matérias. Enquanto a Lei Municipal nº 273/2012 prevê o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos do Município de Tailândia, prevendo direitos específicos dos servidores, como a progressão funcional, por exemplo, a Lei Municipal nº 288/2013, por outro lado, trata sobre a estruturação e organização administrativa do Município de Tailândia prevendo as secretarias que compõem o Poder Executivo e as suas respectivas atribuições. Assim, não há como se acolher a tese de que a Lei posterior do ano de 2013 revogou tacitamente a Lei nº 273/2012.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença no ponto, reduzir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o vencimento-base da recorrida do adicional a que faz jus, conforme prevê o inciso o art. 17, inciso III, § 2°, inciso III, da Lei Municipal nº 273/2012.

Em remessa necessária, ALTERO EM PARTE a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

RETIFIQUE-SE OS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE O FEITO FOI ANALISADO IGUALMENTE SOB O ÂNGULO DA REMESSA NECESSÁRIA.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023